Tribunal: TJMT
Processo: 1011865-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011865-54.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA, AMARILDO CARLOS DA SILVA, ADELIO SEBASTIÃO DAVID
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0008767-62.2016.8.11.0041, ajuizada em face de DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA, AMARILDO CARLOS DA SILVA, ADELIO SEBASTIÃO DAVID, que julgou extinta a execução, “uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial (...). E desta forma, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes” (sic).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que “a r. decisão, tal como proferida, não merece prevalecer, uma vez que extinguiu a ação de execução em face da Empresa AGRAVANTE, tendo em vista que a mesma se encontra em recuperação judicial, porém o que deixou de ser analisado foi que o crédito ora discutido na ação não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme demonstrado nos autos de origem” (sic).
Ressalta que “o contrato firmado entre as partes foi garantido por alienação fiduciária de direitos creditórios e avalizados pelos AGRAVADOS, ou seja, de natureza extraconcursal” (sic).
Alega que “o respectivo valor tem caráter extraconcursal, o que impede, segundo o art. 49, §3o da Lei de Falências, que este sofra os efeitos da Recuperação Judicial” (sic).
Assegura que “conforme se nota com a decisão que homologou o plano de Recuperação Judicial da Empresa AGRAVADA, a aprovação deste não implica na extinção automática das ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outras movidas quanto aos coobrigados, haja vista, inclusive, o voto contrário do Banco AGRAVANTE quanto o deferimento do r. programa” (sic).
Aduz que “mesmo tendo o ora AGRAVANTE apresentado Embargos de Declaração (ID: 70209806), destacando que a operação de crédito em questão não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, mesmo assim, o r. juízo “a quo” optou por manter a r. decisão (ID: 86012206)” (sic).
Entende que “deve ser reformada a r. decisão, pois houve frontal violação ao disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, vez que no caso em tela, em razão das garantias fiduciárias constituídas, não há que se falar em sujeição aos efeitos da recuperação judicial, menos ainda, de extinção do processo em face da recuperanda” (sic).
Discorre que “a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso é imprescindível, tendo em vista que o oposto implicará na impossibilidade de efetividade da tutela jurisdicional a ser prestada, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial” (sic).
Com base nos pressupostos legais, “requer seja o presente recurso recebido e processado, bem como seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, a fim de ser mantido o prosseguimento da ação de execução em face da Empresa Agravada, por se tratar de crédito extraconcursal, bem como excluir a condenação do Banco Agravante em honorários sucumbenciais, visto que não deram causa ao ajuizamento da ação” (sic).
No mérito, requer “TOTAL PROVIMENTO para reformar a r. decisão proferida nos temas ventilados no presente recurso” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 132117669.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que julgou extinta a execução, sob o argumento de que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, ao argumento de que já se encontra recebendo pelo crédito executado na recuperação judicial. Impondo, ainda, o pagamento pelas despesas decorrentes.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que inexistem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - antecipação da tutela recursal -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:
“(...) Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco exequente, tenho que a presente execução deve ser extinta em relação à empresa devedora/recuperanda.
Com efeito, na sentença proferida nos autos da recuperação judicial, especificamente no Id 54505427 - Pág. 176, observo que o Juízo da Recuperação Judicial entendeu que as execuções devem ser extintas em relação à empresa recuperanda.
Ademais, o próprio banco exequente reconheceu que o débito ora questionado está arrolado nos autos da recuperação judicial, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência desta Comarca, sob n. 23113-52.2015.8.11.0041 – código: 999210.
E em consulta aos autos da recuperação verifico que teve o plano de recuperação homologado e se encontra a devedora devidamente adimplindo o plano.
Desta forma, entendo que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim redigido:
“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do art. 50 desta Lei.”
Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra a devedora.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, e para tanto vejamos o julgado:
“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1272697/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015 - negritei)
Senão vejamos outro julgado do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. É entendimento desta Corte que não se mostra consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014)
Assim, entendo que objetiva o banco credor executar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, nos débitos da recuperação e nesta execução.
Ressalto que esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a extinção da ação de cobrança, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. (TJMT - Ap 8060/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (grifei).
Diante do exposto, tenho que a execução deve ser extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do banco exequente, que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial.
Assim, julgo e declaro extinto o processo, apenas e tão somente em relação à empresa devedora, DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo prosseguir em relação aos demais devedores/coobrigados.
E desta forma, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes (...)” (Id. 69574994).
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados, tanto do Superior Tribunal de Justiça como desta 3a Câmara de Direito Privado, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a antecipação da tutela recursal, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Importante ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, notadamente limitada pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao extinguir a execução.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial. Precedentes do STJ.” (AI 1002412-35.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) (destaquei).
Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, inclusive, ao subsidiar tal requisito, destacou: “impossibilidade de efetividade da tutela jurisdicional a ser prestada, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial” (destaquei), de cujos dizeres se extrai que no caso não há um perigo em concreto, mas reles desconfiança.
Desta forma, não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Portanto, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora